Tribunal: STJ
Processo: 1014515-19.2020.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539752 - SP (2023/0414498-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PRISCILA CASTANHO AMBROSIO
ADVOGADO
: JEFFERSON BARBOSA CHU - SP344248
EMBARGADO
: EDUARDO ROSA
ADVOGADO
: SAMUEL PEREIRA LIMA CAMPOS - SP280488
INTERES.
: PATRICK LUIZ AMBRÓSIO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48627312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/07/2025 19:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: b989dd27-47bc-4588-a1cd-66c9503a6802

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539752 - SP (2023/0414498-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PRISCILA CASTANHO AMBROSIO
ADVOGADO
: JEFFERSON BARBOSA CHU - SP344248
EMBARGADO
: EDUARDO ROSA
ADVOGADO
: SAMUEL PEREIRA LIMA CAMPOS - SP280488
INTERES.
: PATRICK LUIZ AMBRÓSIO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PRISCILA CASTANHO
AMBRÓSIO em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma negou
provimento ao agravo interno, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
ADMITIDO EM VIRTUDE DO ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 283 DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula
182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou os arts. 224, 932, III, 1.003, § 5o, 1.022, todos do Código de
Processo Civil/2015.
Quanto à suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, sustenta que o
reexame da matéria pelo STJ não demanda a reavaliação de fatos, mas sim a análise
da incorreta aplicação da lei federal ao caso concreto.
Argumenta, também, a questão posta é de ordem pública (intempestividade
da apelação), não envolvendo juízo de valor sobre provas, mas sim a verificação
objetiva do cumprimento do prazo legal para interposição da apelação.
Documento eletrônico VDA48291625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:51
Código de Controle do Documento: 4f560cc3-acfb-4fcb-a0fb-f48b1ea26268

Aduz que o agravo em recurso especial foi suficientemente específico,
impugnando todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
que o reexame da matéria pelo STJ não demanda a reavaliação de fatos, mas sim a
análise da incorreta aplicação da lei federal ao caso concreto.
Afirmou que a questão posta é de ordem pública (intempestividade da
apelação), não envolvendo juízo de valor sobre provas, mas sim a verificação objetiva
do cumprimento do prazo legal para interposição da apelação e que o agravo em
recurso especial foi suficientemente específico, impugnando todos os fundamentos da
decisão recorrida.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:
Constou na decisão, ora agravada, que a decisão que não admitiu o recurso
especial consignou (i) não cabimento de REsp por ofensa a resolução; (ii) o óbice
da Súmula 7/STJ (art. 1.026, § 2o, do CPC); (iii) a ausência de afronta a dispositivo
legal; (iv) a incidência da Súmula 7/STJ (arts. 10, §1o, da Lei n.11.419/2006; arts.
212, §3o, 213, 224, 932, III, e 1.003, §5o, do CPC; arts. 104, 215, 356, 357, 427,
482 e 1.254, do CC); (v) a deficiência de cotejo analítico; e (vi) a incidência da
Súmula 13/STJ (e-STJ, fls. 684/687).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
consignou (i) a não incidência da Súmula 7 do STJ no que se refere à violação dos
arts. 224, 932, III, 1.003 e 1.026, todos do CPC/2015; e (ii) a demonstração do
dissídio jurisprudencial, deixando de impugnar, como consignado na decisão ora
agravada, os fundamentos relativos ao não cabimento de REsp por ofensa à
resolução e à incidência da Súmula 13 do STJ.
Aliás, a ausência de impugnação ao citado óbice, também não foi enfrentado nas
razões do presente agravo interno, uma vez que a parte agravante apenas reforça
as teses apresentadas no seu agravo em recurso especial [...] (fl. 755).
Como consignado no acórdão embargado, a exigência constante do artigo
1.021, § 1o, do CPC/2015 não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno, como ensinam o artigo 932, III, do mesmo Diploma e o enunciado n. 182 da
Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA48291625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:51
Código de Controle do Documento: 4f560cc3-acfb-4fcb-a0fb-f48b1ea26268

Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48291625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:51
Código de Controle do Documento: 4f560cc3-acfb-4fcb-a0fb-f48b1ea26268

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.539.752 / SP
Número Registro: 2023/0414498-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10145151920208260003
1014515192020826000350000
1014515192020826000350001
20210000611255 20220000987313 20230000071365 20230000188693
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRISCILA CASTANHO AMBROSIO
ADVOGADO : JEFFERSON BARBOSA CHU - SP344248
AGRAVADO
: EDUARDO ROSA
ADVOGADO : SAMUEL PEREIRA LIMA CAMPOS - SP280488
INTERES.
: PATRICK LUIZ AMBRÓSIO
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PRISCILA CASTANHO AMBROSIO
ADVOGADO
: JEFFERSON BARBOSA CHU - SP344248
EMBARGADO : EDUARDO ROSA
ADVOGADO
: SAMUEL PEREIRA LIMA CAMPOS - SP280488
INTERES.
: PATRICK LUIZ AMBRÓSIO
TERMO
Documento eletrônico VDA48604955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:36
Código de Controle do Documento: 384f5aca-4976-49cc-a9e9-e9510cb01460

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:36
Código de Controle do Documento: 384f5aca-4976-49cc-a9e9-e9510cb01460